Tribunal: TJDFT
Processo: 0044200-74.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0044200-74.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 36824322, negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade entre a decisão combatida e o precedente do Tema 590 (RE 688.223), julgado pela sistemática da repercussão geral. Ato contínuo, considerando que os apelos constitucionais abordam outras matérias que não foram apreciadas pelo paradgima acima mencionado, e as limitações de competência desta Presidência, os autos foram remetidos às Cortes Superiores de Justiça. O STJ (ID 45250514 – p. 31/37), não conheceu do recurso especial. O STF, por sua vez, à ID 45250515, determinou o retorno dos autos a este TJDFT, considerando que a parte agravante opôs tão-somente agravo interno. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese o despacho supra, verifica-se que houve interposisção de agravo fundamentado no artigo 1.042 (ID 12719149). Dessa forma, estando mencionado recurso pendente de análise, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014